Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR CRIME CONTRA PATRIMÔNIO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Caberia à Defesa suscitar o incidente de insanidade mental em momento oportuno. Como não o fez, manifestando-se apenas em alegações finais e sem qualquer comprovação da patologia, não há como acolher a pretensão defensiva.
3. Na hipótese concretizada, não há sequer um laudo médico que ateste patologia mental ou psiquiátrica do réu. Ademais, se ele, por livre e espontânea vontade, deixa de tomar os medicamentos, sabendo da imprescindibilidade deles para sua saúde mental, por certo deverá ser responsabilizado pelas consequências dos seus atos. Portanto, sem a prova da ausência total ou parcial da incapacidade mental do acusado, não há como acolher o pedido de absolvição imprópria.
4. Recurso conhecido e desprovido.